Tribunal: STF
Processo: AO 1789
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Petição nº 86.472/2021: Antônio Carlos de Campos Machado Jr. e outros requerem que o processo seja retirado da pauta do Plenário Virtual para que o julgamento ocorra de forma presencial, considerando a relevância da matéria.
    2. Não obstante a importância do tema em debate, a Emenda Regimental nº 53, de 18 de março de 2020, alterou o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal para estabelecer que todos os processos de competência do STF poderão ser submetidos a julgamento em ambiente eletrônico. Há, portanto, expressa autorização regimental para o julgamento virtual ora questionado. 
    3. Outras mudanças recentes nas sessões virtuais buscaram aproximá-las, tanto quanto possível, das sessões presenciais, permitindo aos advogados a apresentação de sustentação oral, memoriais e esclarecimentos de fato por meio eletrônico (art. 21-B, § 2º, do RISTF). Os votos dos Ministros passaram a ficar disponíveis, na medida em que proferidos, na página do Tribunal na internet (Resolução STF nº 675/2020).
    4. Diante disso, indefiro o pedido.
          Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator